Tribunal: STF
Processo: ARE 1462582
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos no acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    A lei 8.078/90 (Código de proteção e defesa do consumidor) que regulamenta os artigos 5º, inc.XXXII e 170, inc. V da CRFB, não deixa dúvidas sobre a presente relação de consumo, uma vez que estão presentes seus requisitos subjetivos (arts. 2º e 3º) e objetivos (§§1º e 2º do art.3º), razão pela qual é o instrumento adequado para solução da lide.



    É fato incontroverso que a parte autora contratou plano de saúde da ré, que foi cancelado por atraso nos pagamentos, visto que a parte ré não impugna tal alegação em sua defesa.



    Em réplica, a parte autora impugna que a negativava se deu devido a faturas vencidas; que as mensalidades foram corretamente descontadas em folha e repassado a administradora e ao plano de saúde.



    Da análise de provas, o id. 9639284 comprova que houve o desconto em folha da mensalidade de junho e o id. 9639286 , da mensalidade de julho . Ficou comprovado, no id 9639287, os 3 pagamentos realizados no dia 09/11/2021, no valor de R$2.141,87, cada, referente a agosto, setembro e outubro/2021.



    O pagamento das mensalidade de junho/2021 e julho/2021 nos valores, respectivamente de R$2.218,07 e R$2.239,37, também foram realizados em 10/09/2021, conforme comprova a ficha financeira juntada pela ré no id. 14071431, e aqui fica comprovada a duplicidade no pagamento, sem a devida restituição ou abatimento posterior. Comprovado, além disso, que o cancelamento do plano e a negativa nas consultas foram indevidas. Por isso, sem provas da restituição pela parte ré, acolho o pedido de danos materiais, no valor de R$9.170,88, ante a cobrança indevida.



    (...)



    Destaca-se que eventual falta de repasse por parte da instituição arrecadadora, não pode ser imputado ao consumidor, pois foi a parte ré quem optou por tal mecanismo de cobrança, evidentemente que a falha na transmissão da informação constitui, em última instância, equívoco que lhe pode ser igualmente atribuído na medida em que se insere nos riscos da atividade que ela mesma desenvolve, a incluir a possibilidade de pagamento pela via eleita. Está, portanto, configurada a responsabilidade do réu, objetiva em casos como esse.



    A responsabilidade do réu é objetiva e, portanto, independe de culpa, razão pela qual a falta de repasse dos valores pelo administrador de benefícios não é capaz de afastar o nexo causal, já que se classifica como fortuito interno.



    Cabia a parte ré, nos termos do artigo 373, II, CPC, trazer aos autos provas capazes de afastar o nexo casual, o que no presente caso não ocorreu.



    É evidente a parceria comercial dos réus, devendo esses responder solidariamente, na forma do artigo 28, § 3º, do CDC, que se aplica no caso em tela. Tanto a seguradora como a administradora da apólice coletiva se beneficiam da contratação do seguro saúde, motivo pelo qual devem responder solidariamente quando da eventual falha na prestação do serviço.



    Dito isso, confirmo a tutela deferida.



    Por fim, entendo que a situação ora sob exame caracteriza o dano moral que merece compensação. Os danos sofridos pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento, tendo em vista que a parte autora teve seu direito a saúde negado e sofreu com o risco de sua família ficar sem o amparo devido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente